Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710021-67.2024.8.07.0006 DESPACHO A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator